Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. SUBMISSÃO DO REQUERENTE A NOVO JULGAMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ANALISADAS NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – O vício de contradição caracteriza-se por um desacordo lógico entre proposições que integram acórdão, ou seja, uma incompatibilidade, discrepância, entre as proposições constantes no acórdão.
III - A decisão contrária ao entendimento da Defesa não caracteriza o vício do contraditório.
IV – Conforme julgados do STJ, anula-se a sentença de pronúncia quando esta se basear em indícios colhidos apenas e tão somente na fase inquisitorial e não confirmados em Juízo, não sendo este o caso dos autos.
V - O embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
VI - Embargos rejeitados.